Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Meras alegações da parte ré de que a parte autora não faz jus à gratuidade de justiça não são suficientes para afastar a sua condição de hipossuficiência (art. 99, § 4o, do CPC).
4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF.
5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um (1) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.
6. Não há que falar em qualquer ilicitude na cobrança cumulada de juros remuneratórios com juros moratórios, pois cada um desses encargos tem fundamentos distintos para sua incidência.
7. Apelação não provida.